Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-56.2023.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-56.2023.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AILLON KLASENER - CPF: 039.940.041-95 (EMBARGANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou sentença que reconhece
u
a prescrição trienal de parcelas de arrendamento rural e determinou retorno dos autos para instrução probatória sobre o momento em que o credor idoso tomou conhecimento efetivo do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar a reabertura da instrução processual para apuração do termo inicial da prescrição, relativizando o marco temporal objetivo das datas de vencimento das parcelas contratuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da prescrição, reconhecendo que a
definição do termo inicial depende da apuração de circunstâncias fáticas específicas alegadas pelo apelante, notadamente sua condição de idoso, suposta internação involuntária e manipulação por familiares.

4. A decisão colegiada não relativizou o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, parágrafo 3o, inciso I, do Código Civil, mas reconheceu a necessidade de instrução probatória para verificar a existência de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do mesmo diploma legal.

5. A fundamentação do acórdão e
ncontra-se
em perfeita consonância com a teoria da
actio
nata
e com a proteção conferida ao idoso pelo ordenamento jurídico, não havendo qualquer incompatibilidade entre a decisão proferida e a legislação aplicável ou a jurisprudência dominante.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que determina a reabertura da instrução processual para apuração de circunstâncias fáticas relevantes à definição do termo inicial da prescrição, quando o credor idoso alega desconhecimento do inadimplemento em razão de internação involuntária e manipulação por familiares. 2. A aplicação do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206,
§

3o, inciso I, do Código Civil não impede a verificação de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição mediante adequada dilação probatória. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado por mera inconformidade com o resultado."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AILLON KLASENER
no
ID no 3193
07359
, visando sanar vício de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 3166
73382
,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1000384-52.2023.8.11.0035
, interposto por
BENJAMIN KLASENER
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

O acórdão embargado reconheceu que o julgamento antecipado da lide pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, uma vez que havia necessidade de produção de provas para elucidar questões fáticas relevantes para a definição do marco inicial da prescrição, especialmente considerando as alegações do apelante (idoso) de que teria sido induzido a assinar termo aditivo contratual sem conhecimento de seu conteúdo e internado contra sua vontade em clínica geriátrica.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição por não esclarecer a coerência da contagem da prescrição com a lei e a jurisprudência, ao mesmo tempo em que relativiza o marco inicial da prescrição reconhecido pela sentença de primeiro grau.

Enfatiza ainda que o v. acórdão diverge da sentença que reconheceu corretamente a prescrição trienal das parcelas de 2018 e 2019, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Assevera que o acórdão não se manifestou sobre os precedentes jurisprudenciais constantes nos autos que confirmam o prazo trienal para cobrança de aluguéis ou arrendamentos rurais, criando uma contradição entre a decisão do Tribunal, a sentença de primeiro grau e a legislação aplicável. Essa omissão, segundo o embargante, impede a adequada compreensão do termo inicial da prescrição e gera insegurança jurídica sobre a aplicação da regra legal ao caso concreto.

No mais,
prequestiona
expressamente a aplicação da legislação federal sobre a matéria de prescrição trienal, conforme estabelece o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, para fins de eventual recurso especial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão e contradição apontadas, aplicando-se efeitos modificativos para, notadamente, ser declarada a prescrição trienal, enfrentando-se objetivamente os termos do art. 206, §3o, I do Código Civil.

O embargado BENJAMIN KLASENER apresentou suas contrarrazões no
ID no
323367357
, sustentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

Adiante, afirma que o acórdão enfrentou expressamente as teses discutidas, fundamentando de modo claro e coerente a necessidade de reabertura da instrução processual para que se apurem os elementos fáticos indispensáveis à análise da prescrição.

Por derradeiro, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de omissão e contradição, com reconhecimento do caráter protelatório e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão por não ter esclarecido a coerência da contagem da prescrição com a lei e a jurisprudência. Contudo, o que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isto porque, o acórdão embargado foi claro ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes e posterior prolação de nova sentença.

A decisão fundamentou-se na necessidade de apuração dos fatos alegados pelo apelante, notadamente sua suposta internação involuntária e a manipulação por familiares, circunstâncias que, se comprovadas, poderiam influenciar diretamente na definição do termo inicial da prescrição.

Não houve, portanto, qualquer manifestação definitiva sobre o mérito da prescrição, mas apenas o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para a correta aplicação do direito ao caso concreto. O acórdão não afirmou que o prazo prescricional não seria o trienal, nem tampouco que o marco inicial seria necessariamente a data em que o apelante tomou conhecimento do inadimplemento. Apenas reconheceu que tais questões dependem da produção de provas para sua confirmação ou afastamento.

Como bem destacado no acórdão, o termo inicial da prescrição pode ser influenciado por causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. Entre as causas impeditivas, encontra-se o desconhecimento do fato que fundamenta a pretensão, quando tal desconhecimento não decorre de negligência do titular do direito. Essa interpretação tem respaldo
na teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito tem condições de exercê-lo efetivamente.

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) estabelece uma série de garantias às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, reconhecendo sua condição de vulnerabilidade e assegurando-lhes proteção integral. Essas considerações não implicam em juízo definitivo sobre o mérito da causa, dependendo da produção de provas para sua confirmação ou afastamento.

Portanto, o acórdão não incorreu em contradição ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória. Pelo contrário, a decisão colegiada reconheceu a necessidade de apuração dos fatos alegados pelo apelante para a correta aplicação do direito, inclusive quanto à definição do termo inicial da prescrição.

Quanto à alegada omissão em relação aos precedentes jurisprudenciais sobre o prazo prescricional trienal para contratos de arrendamento rural, o acórdão não negou a aplicabilidade de tal prazo, apenas reconheceu a necessidade de instrução probatória para verificar a ocorrência de possíveis causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art.
1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por
derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026